Tribunal: TJMT
Processo: 0009380-96.2016.8.11.0004
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009380-96.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA DE JESUS FONSECA MATOS - CPF: 429.904.591-20 (APELADO), GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES - CPF: 822.832.061-20 (ADVOGADO), MARIA OLINDA DA SILVA - CPF: 362.532.601-97 (APELANTE), HENRIQUE FAGUNDES MARQUES - CPF: 035.897.351-12 (ADVOGADO), CLOVIS BARROS MARQUES - CPF: 240.441.991-91 (ADVOGADO), KLAUS WILSMANN - CPF: 562.326.160-49 (APELANTE), ANTONIO MIRANDA DE MATOS - CPF: 045.624.371-20 (TERCEIRO INTERESSADO), KLAUS WILSMANN - CPF: 562.326.160-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO DE CONFINANTES – ALEGAÇÃO NÃO REALIZADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE – PRECLUSÃO – USUCAPIÃO – POSSE MANSA, PACÍFICA E POR QUASE 50 ANOS – DEMONSTRAÇÃO – ALEGAÇÃO DE COMODATO NÃO COMPROVADA – PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Deve ser aplicado o art. 278 do CPC/15, que estabelece que
“A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”.

2- Apesar de a parte apelante dizer que existiria comodato, não demonstrou tal fato nos autos, passando a ser mera conjectura. Qualquer alegação deve ser demonstrada, sob pena de se considerar não existente.

3-
Preenchidos os requisitos do art. 1.238, que estabelece que,
“Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis”
, prazo que é reduzido, nos termos do parágrafo único,
“a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo”
.

4-
O imóvel está individualizado em uma única matrícula e sua integralidade é objeto do pedido, que foi concedido na sentença, nada mais nada a menos, de maneira que não há impedimento para a manutenção da decisão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)0009380-96.2016.8.11.0004

APELANTE: MARIA OLINDA DA SILVA

APELADO: MARIA DE JESUS FONSECA MATOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA OLINDA DA SILVA
contra sentença proferida em autos de AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA n. 0009380-96.2016.8.11.0004, 230486, da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, ajuizada por
MARIA DE JESUS FONSECA MATOS
, em que se julgou o pedido de “
aquisição do domínio útil pelo
INSTITUTO DA USUCAPIÃO
do imóvel localizado na Rua Independência, lote nº 19, da quadra 79, no Bairro São Sebastião, com área de 360,00m2, matrícula nº 849, do CRI local., com fundamento no art. 1.238 do Código Civil
” e improcedente a reconvenção (id. 151993741).

A apelante afirma que, “
com a juntada da matrícula nº849 do CRI local, e dos demais documentos relativos a IPTU, resta provado que o imóvel em questão jamais pertenceu a apelada, mas pertenceu a pessoa de Antônio Manoel da Fonseca e, atualmente pertence a apelante Maria Olinda da Silva, sendo que, o autor mesmo tendo pleno conhecimento de tais fatos maliciosamente e em flagrante litigância de má-fé, afirma que o imóvel lhe foi repassado pela Prefeitura Municipal de Barra do Garças – MT, uma inverdade sem precedentes, pois, os requerentes jamais foram proprietários do imóvel e, muito menos tiveram a posse com o animus domini, como tentam transparecer
”.

Declara que, “
Quanto a posse precária do imóvel verifica-se por meio dos documentos CI RG e Certidão de Casamento (fls.13/14), que a autora Maria de Jesus Fonseca Matos, era filha de Antônio Manoel da Fonseca (falecido em 06/07/216), de um relacionamento anterior do referido senhor (Antônio Manoel). Que por volta de 02 (dois) anos antes do termino do relacionamento de Antônio Manoel com a requerida Maria Olinda da Silva, e, com o conhecimento desta, diante do estado de penúria que viviam os autores sem um teto para morar, por gratidão do genitor (Antônio Manoel), o imóvel foi cedido por meio de comodato verbal a filha (Maria de Jesus e seu marido Antônio Miranda), e, evidente por se tratar de filha de seu então companheiro, foi permitido que o casal ali se instalasse sem ônus, até adquirirem outro imóvel para moradia”.

Sustenta que “
a requerida, tão logo foi ultimado a partilha dos bens adquiridos na constância do relacionamento desta (Maria Olinda), com Antônio Manoel da Fonseca, nos termos da Notificação Judicial nº1.128/02, que tramitou perante o Juízo da Comarca de Barra do Garças – MT, (cópia na integra), efetuou a notificação dos requerentes (Antônio Miranda Matos e Maria de Jesus Fonseca Matos), que foram devidamente notificados exararam as assinaturas e aceitaram a contrafé (fl.21vº da notificação), mas esqueceram por completo da situação jurídica, nada mencionaram na peça inicial, procederam de maneira temerária para atingir um objetivo ilícito, pois, ocuparam o imóvel com autorização dos proprietários (comodato), e, para evitar qualquer possibilidade de prescrição aquisitiva para usucapião, a requerida, efetuou notificação judicial, para que não pairasse dúvida quanto a modalidade de ocupação.”

Expõe que “
não havia adentrado com a respectiva ação (reivindicatória), para atender a um pedido do genitor da apelada (Antônio Manoel) no sentido de possibilitar a estes (requerentes), um prazo maior para desocupação, sendo que, com o falecimento deste (Antônio Manoel), e a necessidade da requerida em ocupar sua legitima propriedade, uma vez que, necessita de renda para tratamento de saúde, informou verbalmente para desocupar, motivo da apelada ter mencionado na peça de emenda da inicial (fl. 44/45), que adentraram com o presente pedido quando descobriram “que podem perder tudo o que investiram ao longo de todos esses anos, se não forem socorridos pelo Poder Judiciário.” Com tal afirmação apenas confirmam que sempre souberam que a qualquer momento teriam que desocupar o imóvel que não lhes pertence.”

Salienta que “
a notificação judicial que de qualquer modo interrompeu o prazo da prescrição aquisitiva, devendo ser esclarecido que a ocupação do imóvel pelos requerentes por permissão ocorreu no ano de 1988, aproximadamente, e, em 1992, a requerida adentrou com ação em face de Antônio Manoel, cuja ação com a respectiva partilha terminou no ano 2000, em 2002, notificou o casal, para preservação de seus direitos, pois, como demonstrado desde o início da ocupação não existia posse, ante a modalidade (mera permissão ou tolerância), ou seja, em momento algum houve a posse de boa-fé, que pudesse gerar algum direito, não possuindo sustentação legal o pedido de usucapião.”

Dispõe que “
não foi cumprida a determinação relativa a planta e memorial descritivo, determinado pelo MM. Juiz, pois, houve a juntada de uma planta do imóvel absolutamente incorreta, mencionando uma área de 450,00m2, sem apresentar memorial descritivo, documento que não possui sustentação”.

Alude que “
o MM. Juiz determinou a intimação dos requerentes para emendar a inicial, dentre outros itens, a planta do imóvel, memorial descritivo e a ART do profissional que assina a planta, sob pena de extinção, sendo que tal determinação não foi regularmente cumprida, levando, também, a extinção do feito.”

Sustenta que, “
se o despacho relativo à emenda da inicial não foi cumprido, tanto que, o MM. Juiz, determinou a autora apelada que novamente procedesse a juntada do memorial descritivo, e, não houve o cumprimento regular. Cumpria, então, a extinção do processo nos termos do artigo 321, § único do CPC. Aliás, conforme entendimento do STJ, a determinação de emenda da petição inicial só pode ocorrer até a contestação. Apresentada a contestação vedada está a determinação de emenda (STJ 2ª Turma, REsp 726.125/SP). Caracterizada está a nulidade do feito.”

Aponta que “
Deve ser observado, ainda, a nulidade de citação de confinante, pois, na peça inicial foi requerida a citação do confrontante – Klaus Wilsmann, e, por ocasião do ato foi certificado pelo Oficial de Justiça (Id. nº52408271 – pág.30), que “deixou de citar Klaus Wilsmann, em razão de não residir mais no endereço indicado pela parte autora, inclusive em contato com a parte autora não soube informar seu novo endereço.”

Entende que, “
Com o prosseguimento do feito veio a decisão (Id. nº52408263 – pág. 28), foi determinado a intimação da autora (apelada), para impulsionar o feito quanto a citação do confinante Klaus Wilsmann, tendo esta (autora) requerido a citação por Edital, tendo ocorrido a citação com os demais procedimentos próprios. Porém, a referida citação é nula e, consequentemente macula todo o processo, uma vez que, na formação do processo e necessária citação do confinante, restou claro que a pessoa indicada como confinante não residia mais no local, tendo paradeiro ignorado, então, não era confinante, ou morava no endereço por meio de aluguel (locação), ou já havia vendido o imóvel, antes de ser citado par a causa, de qualquer modo cumpria a autora (apelada), indicar de maneira correta o confinante, ou seja, o proprietário do imóvel, jamais insistir na citação de um confinante que não era mais vizinho e, não possuía qualquer interesse no deslinde da causa, pois, o verdadeiro interessado era a pessoa que estava residindo no imóvel, ou o verdadeiro proprietário.”

Fala que “
não houve a correta apreciação do pedido e das provas, estando provado o domínio e o direito da reivindicatória por parte da apelante, deixando a sentença de apreciar de forma correta a confissão da apelada quanto a modalidade de ocupação (comodato), os requisitos necessários para a concessão de usucapião (sem “animus domini”), dentre outros aspectos abordados nas razões, que feriram os preceitos legais, sendo os artigos, 1200 e 1208 do Código Civil, além da jurisprudência citadas, que ficam desde logo prequestionados.”

Requer o provimento do recurso com a improcedência da usucapião e procedência da reconvenção (id. 151993743).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE CONFINANTE

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Aponta a apelante que “
Deve ser observado, ainda, a nulidade de citação de confinante, pois, na peça inicial foi requerida a citação do confrontante – Klaus Wilsmann, e, por ocasião do ato foi certificado pelo Oficial de Justiça (Id. nº52408271 – pág.30), que “deixou de citar Klaus Wilsmann, em razão de não residir mais no endereço indicado pela parte autora, inclusive em contato com a parte autora não soube informar seu novo endereço.”

Em que pese a apelante suscitar nulidade por ausência de citação de um dos confinantes, Klaus, fato é deixou decorrer a primeira oportunidade sem fazê-lo, suscitando o tema apenas agora, na apelação.

No decorrer do feito, após a citação via edital do confinante, que foi representado pela defensoria, não alegou a tese de nulidade, mais especificamente quando se manifestou em 18/10/2021, sobre as provas que pretendia produzir (id. 151993724).

Deve ser aplicado o art. 278 do CPC/15, que estabelece que
“A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA OLINDA DA SILVA
contra sentença proferida em autos de AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA n. 0009380-96.2016.8.11.0004, 230486, da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, ajuizada por
MARIA DE JESUS FONSECA MATOS
, em que se julgou o pedido de “
aquisição do domínio útil pelo
INSTITUTO DA USUCAPIÃO
do imóvel localizado na Rua Independência, lote nº 19, da quadra 79, no Bairro São Sebastião, com área de 360,00m2, matrícula nº 849, do CRI local., com fundamento no art. 1.238 do Código Civil
” e improcedente a reconvenção (id. 151993741).

O art. 1.204 estabelece que
“Adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade”.

Preenchidos os requisitos do art. 1.238, que estabelece que,
“Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis”
, prazo que é reduzido, nos termos do parágrafo único,
“
a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo”
.

A pretensão inicial é de aquisição de domínio via usucapião, pois teria a parte apelada a posse do imóvel desde 1976.

O imóvel era de propriedade do pai da apelada Maria de Jesus Fonseca Matos, o Sr. Antônio Manoel de Fonseca, imóvel que teria sido transmitido pela Prefeitura de Barra do Garças a ele, estando registrado na matrícula 849. Em processo de partilha, passou a ser de propriedade de Maria Olinda da Silva, ex-convivente do pai da autora (id. 151993716, p. 18).

Notificação foi apresentada pela apelante, datada de 20/11/2002, em que requer que a apelante e seu então em vida esposo se retirassem do imóvel em 30 dias (id. 151993717, p. 50).

A notificação foi alvo de procedimento judicial, nº 1.128/2002, em que se certificou que a apelada e seu esposo tiveram ciência do conteúdo do documento, em 03/01/2003 (id. 151993717, p. 70). A rubrica de ambos está na parte superior do documento:

A apelada e esposo não se retiraram do imóvel e, em 2016, protocolaram a presente demanda, que tem pleito reivindicatório em reconvenção.

Em audiência, a apelada/autora foi ouvida em juízo e explicou que não recebeu o imóvel como detentora, mas sim que seu pai lhe deu o bem, e, por implicância da sua madrasta, ora apelante, tem a sua posse ameaçada.

A informante Solange, ouvida em juízo, declarou que conhece a apelada há muitos anos, uns 30 anos ou mais; que quando a conheceu o imóvel era do esposo dela; que era casa simples e pequeno; que ela tinha um filho, e era muito difícil pra eles; que ela não trabalhava; que o esposo dela que lutou pelo imóvel; que a casa não tinha nada; que não conheceu Antônio Manoel da Fonseca, mas conheceu “Dantão”; que era irmão do marido da apelada; que o imóvel pertencia ao marido da apelada, e não ao Dantão; que não sabe o nome do pai da apelada.

Sabe-se do entendimento de que a doação, nos termos do art. 541 do Código Civil
, “far-se-á por escritura pública ou instrumento particular”.
No caso dos autos, não existe escrituração ou instrumento particular a amparar a existência da doação.

Entretanto, a despeito disso, os elementos dos autos dão conta de que a posse é exercida pela apelada desde 1976, totalizando, no corrente ano, 47 anos de posse.

Ademais, apesar de a apelada alegar existência de detenção pela apelada, por mera permissão da apelante e do falecido convivente, fato é que não demonstrou nos autos este elemento.
Qualquer alegação deve ser demonstrada, sob pena de se considerar não existente.

Na audiência de instrução, a apelada não apresentou qualquer testemunha ou informante, e não trouxe, no decorrer do feito, provas de que essa permissão existiu, a afastar o
animus domini
da apelada, que vive no local há quase 50 anos, meio século.

Ressalta-se que “
A contestação não tem a capacidade de exprimir a resistência do demandado à posse exercida pelo autor, mas apenas a sua discordância com a aquisição do imóvel pela usucapião.
A interrupção do prazo da prescrição aquisitiva somente poderia ocorrer na hipótese em que o proprietário do imóvel usucapiendo conseguisse reaver a posse para si
” (REsp n. 1.361.226/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 9/8/2018).

Com isso, a mera notificação extrajudicial, com conteúdo unilateralmente preenchido, no sentido de existiu comodato, quando veementemente não se tem provas deste elemento, não serve a interromper a usucapião.

Neste sentido, outro julgado:

“
APELAÇÕES CÍVEIS. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELAÇÃO CÍVEL 1 (RÉU): REQUISITOS PARA A PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL. PRESENÇA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. EFETIVA COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL QUE CORROBORAM A TESE DA AUTORA. PRÓPRIA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA PELO RÉU REVELA O TEMPO DE POSSE EXERCIDO PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE MEDIDA EFETIVA PARA CESSAR A POSSE.
MERA NOTIFICAÇÃO NÃO INTERROMPE A PRESCRIÇÃO AQUISITIVA.
ADEMAIS, TEMPO DE POSSE VERIFICADO APÓIS A NOTIFICAÇÃO. SUFICIENTE PARA A PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL PARA GUARDAR VEÍCULOS. AUSÊNCIA DE RESIDÊNCIA, POR SI SÓ, NÃO AFASTA A POSSE EXERCIDA DE FORMA DIVERSA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONFIRMAÇÃO. - O reconhecimento da usucapião extraordinária pressupõe o preenchimento dos requisitos legais elencados no art. 1.238 do Código Civil, que compreendem o exercício da posse pelo lapso temporal de 15 (quinze) anos, de forma ininterrupta, sem oposição e com ânimo de dono - Verificada nos autos a efetiva comprovação dos pressupostos legais para a aquisição da propriedade mediante usucapião, o que se depreende ante a formação de um conjunto probatório harmônico, decorrente da apresentação de prova documental robusta, corroborada por prova testemunhal coesa, impositiva se faz a manutenção da sentença que atribuiu procedência ao pedido da autora.APELAÇÃO CÍVEL 2 (AUTORA). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. RECONHECIMENTO DE EXCESSO POR CONTA DA SIMPLICIDADE DA CAUSA. INAPLICABILIDADE DA REGRA EXCEPCIONAL PREVISTA NO § 8º, DO ART. 85, DO CPC. INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL DO § 2º, DAQUELE DISPOSITIVO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO REFORMADA.- “A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.746.072/PR, entendeu que "o § 2º do art. 85 do CPC de 2015 veicula a regra geral e obrigatória de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%: (I) do valor da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido: ou (III) não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa" , relegando "ao § 8º do art. 85 a instituição de regra excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido; ou (II) for muito baixo o valor da causa", afastando-se ainda o entendimento de que o referido § 8º - que possibilita a fixação dos honorários por equidade poderia ser utilizado nas causas de grande valor (Relator para acórdão o Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 29/3/2019) HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. ART. 85, § 11º DO CPC.- Diante do desprovimento do recurso de apelação (1), atendendo ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, é de se majorar os honorários advocatícios devidos ao patrono da parte autora. Apelação Cível (1) não provida.Apelação Cível (2) provida
.” (TJ-PR - APL: 00441757020148160001 Curitiba 0044175-70.2014.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Pericles Bellusci de Batista Pereira, Data de Julgamento: 04/07/2022, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/07/2022).

Mesmo que se entenda que a notificação exprima alguma hipótese de interromper a prescrição aquisitiva, fato é que a posse da apelada se iniciou em 1976, enquanto que a intenção de notificar nasceu em 2002, quando já decorridos 26 anos de posse, sem qualquer oposição anterior, com
animus domini
, tempo suficiente a usucapião.

Em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ART. 1.238, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CCB (DEZ ANOS). LAPSO TEMPORAL. COMPROVADO. IMÓVEL DESTINADO À MORADIA DOS AUTORES. DOIS LOTES. CASA E GALPÃO CONSTRUÍDOS EM CIMA DE AMBOS OS TERRENOS.
OPOSIÇÃO TARDIA. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO
. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS A CONVERSÃO DA POSSE EM PROPRIEDADE NOS DOIS LOTES. 1. Requisitos para aquisição do domínio. Art. 1.238, parágrafo único, do CC. No caso vertente, decorrido mais de dez anos, sem que a parte demandada tenha adotado qualquer medida efetiva para opor-se a posse dos autores e, exercendo esses, posse mansa, pacífica, ininterrupta, com animus domini, tornando o imóvel próprio para moradia familiar, impõe-se o reconhecimento da prescrição, na forma do art. 1.238, parágrafo único, do CCB. Casa e galpão construídos em cima dos dois terrenos (lotes). Declaração de propriedade que alcança os dois lotes. 2. Notificação extrajudicial
. A notificação extrajudicial realizada de forma tardia, a saber, quando já implementado o prazo prescricional não agrega efeito sobre a posse dos autores, posto que não se interrompe o que já se consumou.
Doutrina e jurisprudência. APELAÇÃO PROVIDA. ( Apelação Cível Nº 70081045213, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de... Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em 15/05/2019).”
(TJ-RS - AC: 70081045213 RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 15/05/2019, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/05/2019).

Mesmo que a parte apelante se apegue a alegação de que o falecido esposo da apelada teria adquirido o imóvel da Prefeitura, fato é que isto não é relevante a se afastar o fato de que a usucapião já se perfectibilizou, não sendo fundamentação suficiente a fazer incidir ao caso o seu direito de propriedade, quando não comprovada a posse injusta da parte autora.

Sobre a pretensão da aquisição de propriedade de imóvel de 450,00m2, fato é que, na sentença, bem se individualizou o bem, que está devidamente destacado na matrícula 849, como sendo o imóvel em litígio, aquele descrito desde sempre na inicial, como sendo o de nº 19, quadra 79, de 360m2, em Barra do Garças/MT, de modo que não há dúvida razoável a se afastar ou impedir o pleito de usucapião.

Eis a matrícula, em que não se têm dúvidas quanto ao imóvel objeto da demanda (id. 151993716, p. 18):

Certamente que a totalidade deste bem é objeto da usucapião, de modo que está devidamente descrito no próprio documento. De certo que o memorial descritivo seria documento indispensável se parte dele fosse alvo do pleito, mas o é como um todo, de modo que não há impedimento a usucapião.

Ademais, em laudo de avaliação bem se delimita o bem como sendo a íntegra da matrícula 849, descrevendo-o como sendo o de 360m2, contendo fotos do imóvel e seu detalhamento (id. 151993716, p. 51 e seguintes).

Na sentença não se vai além. Apenas a matrícula e seus 360m2 foram alvo de usucapião:

“[...] 19. Diante do exposto, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, CPC/2015, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, por consequência, DECLARO em favor da parte autora MARIA DE JESUS FONSECA MATOS a aquisição do domínio útil pelo INSTITUTO DA USUCAPIÃO do imóvel localizado na Rua Independência, lote nº 19, da quadra 79, no Bairro São Sebastião,
com área de 360,00m2, matrícula nº 849,
do CRI local., com fundamento no art. 1.238 do Código Civil. [...]”
(id. 151993741).

Logo, não vejo impedimento a procedência do pedido de usucapião e, consequentemente, improcedência da reconvenção.

Portanto, deve ser mantida a sentença em todos os termos.

Neste sentido:

“APELAÇÃO
CÍVEL.
USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA. ART. 1.238 DO CC. IMPROCEDÊNCIA DA ORIGEM. APELANTES NA POSSE DA ÁREA HÁ MAIS DE 27 ANOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO

AQUISITIVA
. DESNECESSIDADE DE JUSTO TÍTULO. INEXISTÊNCIA DE OPOSIÇÃO ESTATAL À PRETENSÃO DO AUTOR. RECURSO PROVIDO. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; (...). (art. 1.238 do CC). Preenchidos todos os requisitos exigidos pela lei civil para a
usucapião
extraordinária, a
procedência
do pedido de declaração de domínio do imóvel em favor do usucapiente é medida que se impõe
.” (N.U 0002629-67.2015.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 07/07/2022).

“APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO DE
USUCAPIÃO
– DEMANDA AJUIZADA CONTRA EMPRESA INCORPORADORA ADQUIRENTE DE ÁREA MAIOR ONDE INSERIDO O IMÓVEL USUCAPIENDO – AQUISIÇÃO EM LEILÃO JUDICIAL REALIZADO NOS AUTOS DE AÇÃO DE FALÊNCIA – ALEGAÇÃO DE QUE A EMPRESA FALIDA DEU O IMÓVEL EM COMODATO À PREFEITURA MUNICIPAL E ESTA CELEBROU VÁRIOS CONTRATOS DE SUBCOMODATO COM MUNÍCIPES – TESE DE PRECARIEDADE DA POSSE PORQUE DECORRENTE DE CONTRATO DE SUBCOMODATO – DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DE QUE A POSSE TEVE ORIGEM EM RAZÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA CELEBRADO PELO AUTOR COM TERCEIRA PESSOA FÍSICA – AUSÊNCIA DO CARÁTER INJUSTO DA POSSE – REQUISITOS À
PRESCRIÇÃO

AQUISITIVA
EXTRAORDINÁRIA PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Para reconhecer a inexistência de
usucapião
em favor de pessoa que habita há mais de 20 anos em um imóvel, é necessário que o Tribunal identifique precisamente os atos que tornam injusta sua posse ou, quando a alegação é de
usucapião
extraordinária, os atos que inequivocamente manifestam a intenção do proprietário de o reaver o bem” (REsp 1194694/RS). 2. No caso, se não há demonstração da precariedade da posse e não houve manifestação do intuito de retomada do bem pelo proprietário antes da posse do autor sobre o imóvel onde reside completar dez anos (CC, art. 1.238, p.ú.), deve ser mantida sentença de
procedência
do pedido formulado na ação de
usucapião
.” (N.U 0003935-25.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso
.

Majoro os honorários para 15% do valor da causa atualizado, que fica com exigibilidade suspensa por ser a apelante beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023